Tribunal: TJPA
Processo: 0009480-16.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009480-16.2011.8.14.0401

APELANTE: JAIRO COSTA MATOS, EDNEY FRANCISCO DA SILVA PENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0009480-16.2011.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JAIRO COSTA MATOS E EDINEY FRANCISCO DA SILVA PENA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DOSIMETRIA. REVISAO. PENA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovadas materialidade e autoria delitivas. Incabível isenção da pena de multa, por
violação ao princípio da legalidade, devendo o juízo das execuções penais conciliar a condição financeira do acusado à pena imposta. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante do delito praticado pelos réus, caracterizado pela grave ameaça, art. 44, I, do CP.
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009480-16.2011.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JAIRO COSTA MATOS E EDINEY FRANCISCO DA SILVA PENA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Tratam-se de apelações interpostas por Jairo Costa Matos e Ediney Francisco da Silva Pena, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara criminal da comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, impondo para cada um a pena de 05
anos e 04 meses de reclusão e 53 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
No dia 15.06.2011, por volta das 20:30 horas, os denunciados, acima epigrafados, abordaram a vítima Antônio Moraes de Alencar, na Avenida Almirante Barroso próximo ao Hospital da Aeronáutica, oportunidade que Ediney Francisco da Silva, colocava sua mão por baixo de sua blusa, simulando portar uma arma de fogo, Jairo Costa o imobilizou, a fim de assegurar a execução crime, com expediente da grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular, (...) para em seguida, empreenderem fuga, saindo da

esfera de vigilância da vítima, com a posse mansa e pacífica da res furtiva. Ato contínuo, a vítima saiu em perseguição aos denunciados, junto com populares, durante o percurso, encontraram uma viatura da Polícia Militar, indicando aos mesmos, a direção que os denunciados fugiam, ao adentrar no veículo, saíram em diligência a fim de encontrar os acusados, conseguindo detê-los, próximo a Farmácia Big Bem (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 01.08.2011, id-6038756.

Aduzem os apelantes que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser absolvidos das acusações. Requerem a reanálise dos vetores do art. 59, do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e dispensa da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Tratam-se de apelações interpostas por Jairo Costa Matos e Ediney Francisco da Silva Pena, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara criminal da comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, impondo para cada um a pena de 05
anos e 04 meses de reclusão e 53 dias multa.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Alegam os apelantes que sua condenação está
baseada apenas no depoimento de policiais militares que não presenciaram o crime.

A despeito de a vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação de roubo, se outros meios de prova existem nos autos.

In casu
, a vítima afirmou em sede policial que os réus a abordaram fazendo menção que estavam armados, subtraindo seu aparelho celular, e após acionamento de viatura policial em ronda, conseguiram detê-los ainda na posse do bem roubado (Antônio Moraes de Alencar – id. 10887852).

Os policiais militares que efetuaram a detenção dos réus,

PM Luiz Alberto da Silva Melo, PM Raimundo Caetano Lameira da Silva Júnior e PM Cleison Carlos Silva do Rosário – id. 603876,

foram ouvidos em Juízo e confirmaram ter a vítima apontado ambos os réus como autores do delito, ainda na posse do objeto
substraído
.

O réu Ediney negou a prática delitiva, id-6038922/6038928.

O réu Jairo teve sua revelia decretada, id- 6038915.

A testemunha PM LUIZ ALBERTO DA SILVA MELO declarou: “QUE o fato aconteceu de noite perto do Hospital da Aeronáutica; QUE estava numa viatura acompanhado dos cabos Rosario e Caetano e por um rapaz que se apresentou como vítima de um roubo e indicou os autores do roubo, que podiam ser vistos mais adiante em fuga; QUE saíram em perseguição dos dois indivíduos e logo em seguida, conseguiram fazer a detenção de ambos; QUE no local a vítima declarou reconhecê-los e então os envolvidos foram encaminhados à delegacia de São Brás; QUE da vítima, havia sido roubado um celular, o qual foi encontrado; QUE não foi encontrada nenhuma arma com os acusados; QUE não conhecia os sujeitos detidos; QUE no momento da detenção, os acusados negaram ter roubado o telefone da vítima.”

A testemun
ha PM RAIMUNDO CAETANO LAMEIRA DA SILVA JÚNIOR narrou: “QUE o depoente se encontrava na guarda do quartel do batalhão ambiental, quando foi dada a ordem pelo oficial do dia para que fosse remanejado da guarda e acompanhasse até a delegacia os acusados; QUE, portanto, fez a condução dos réus à delegacia de São Brás; QUE quando chegou ao local do fato, os acusados já haviam sido detidos pela guarnição composta pelos cabos Melo e Rosário; QUE não presenciou o crime, nem a perseguição; QUE não chegou a conversar com os acusados, mas percebeu que um deles, Jairo, estava muito agitado; QUE não conhecia os réus antes desse fato; QUE não chegou a conversar com a vítima.”

A testemunha PM RAIMUNDO CAETANO LAMEIRA DA SILVA JÚNIOR narrou: “QUE o depoente se encontrava na guarda do quartel do batalhão ambiental, quando foi dada a ordem pelo oficial do dia para que fosse remanejado da guarda e acompanhasse até a delegacia os acusados; QUE, portanto, fez a condução dos réus à delegacia de São Brás; QUE quando chegou ao local do fato, os acusados já haviam sido detidos pela guarnição composta pelos cabos Melo e Rosário; QUE não presenciou o crime, nem a perseguição; QUE não chegou a conversar com os acusados, mas percebeu que um deles, Jairo, estava muito agitado; QUE não conhecia os réus antes desse fato; QUE não chegou a conversar com a vítima.”

A testemunha PM CLEISON CARLOS SILVA DO ROSÁRIO informou: “QUE o fato aconteceu na Almirante Barroso no período da noite; QUE estava numa viatura fazendo ronda na companhia do cabo Melo e Caetano, quando se depararam numa perseguição feita por populares a dois homens; QUE esses dois homens passaram correndo na frente da viatura; QUE então os policiais passaram a persegui-los; QUE logo depois dobrando à rua da Big Ben, conseguiram fazer a detenção dos acusados; QUE a vítima também estava em perseguição e relatou que estava no ponto de ônibus quando foi assaltada, mediante golpe de gravata e que lhe foi subtraído celular; QUE a vítima declarou reconhecer os acusados no local; QUE os denunciados negaram ter praticado o roubo e aparentavam estar embriagados; QUE antes desse fato não conheciam os réus; QUE os envolvidos foram encaminhados à Seccional de São Brás.”

Nesse contexto, acerca da validade do depoimento de policiais militares, importante o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete: "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha" (In Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Atlas. 2000, p. 306).

Não é outro o entendimento de Damásio E. de Jesus: "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64). Assim, como já foi decidido, é 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (In Código de Processo Penal Anotado. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2000, p. 167).

Eis o entendimento jurisprudencial:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF – HC n. 73.518 – rel. Min. Celso de Mello).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS - INADMISSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INADMISSIBILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEMONSTRADO - REGIME - MODIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I- Em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração. II- Não havendo dúvida quanto à concorrência de mais de um agente para a prática do delito, a manutenção da majorante do concurso de pessoas é medida de rigor, sendo irrelevante o fato de ele eventualmente não ter sido reconhecido. III-Demonstrado o emprego de violência contra a pessoa para a obtenção da res furtiva, inviável a desclassificação para o crime de furto. IV- Tratando-se de apelante primário, de acordo com a pena aplicada, deve ser assegurado o regime inicial aberto. V- Deferida em primeira instância a isenção das custas processuais, resta prejudicado tal pedido defensivo. (TJ-MG - APR: 10701120036085001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Criminais/ 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/06/2013).

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pelos recorrentes, há provas suficientes nos autos capazes de justificar sua condenação, pelo que afasto a pretensão absolutória.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO APELANTE JAIRO

A pena base foi arbitrada em
04 anos de reclusão e 40 dias multa. Ocorre que a pena foi fixada no mínimo legal, devendo, portanto, a multa ser fixada em 10 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no § 2º, II, do art. 157 do CP, bem como sua elevação em 1/3, totalizando 05 anos e 4 meses de reclusão e 13

dias multa.

DO APELANTE EDINEY

A pena base foi arbitrada em
04 anos de reclusão e 40 dias multa. Ocorre que a pena foi fixada no mínimo legal, devendo, portanto, a multa ser fixada em 10 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a causa de aumento da pena, prevista no § 2º, II, do art. 157 do CP, bem como sua elevação em 1/3, totalizando 05 anos e 4 meses de reclusão e 13

dias multa.

No que tange ao pedido de exclusão da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal e a forma de adimplemento ou a capacidade financeira do réu deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

No que tange à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há amparo legal no pleito recursal, isso porque é incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante do crime praticado pelos réus – art. 157, § 2º, II, do CP, conforme dispõe o art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento apenas para reduzir a pena de multa, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024